Tribunal: TJDFT
Processo: 0755108-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUESTÕES DE PROVA DEVEM SER DIRIMIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. FASE INICIAL REGIDA PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA.

1. O ato coator, proferido pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, preenche os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF, ao indicar de forma clara a materialidade, os indícios de autoria do delito e os elementos concretos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

2. As declarações da vítima perante a autoridade policial, embora precisem ser confirmadas em juízo, apresentam elementos suficientes para, neste momento, confirmar o acerto da decretação da prisão preventiva do paciente, sobretudo porque há harmonia com o relato dos policiais militares, os quais gozam de fé pública, quanto aos fortes indícios das agressões sofridas e do pavor que passou durante os momentos em que esteve subjugada pelo paciente.

3. Os fatos exigem resposta estatal mais efetiva, a fim de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e para frear o ímpeto do paciente, não se mostrando suficientes, por ora, a fixação de medidas protetivas, as quais, essa sim, isoladas, iriam conferir à vítima a “pseudo segurança” afirmada pela defesa na peça inicial.

4. A presença ou não de rastreador no veículo da vítima, supostamente instalado pelo paciente, é discussão que não se mostra relevante nesta fase, que é regida pelo princípio do in dubio pro societate.

5. Ordem denegada.